Tribunal: TJMT
Processo: 1048050-20.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048050-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELMA FRAGA RIBEIRO - CPF: 513.721.001-30 (RECORRENTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
VÍNCULO COMPROVADO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por servidora pública municipal efetiva que recebia adicional de insalubridade em grau máximo (40%) calculado sobre o
salário mínimo
, em contrariedade ao caput do art. 171 da Lei Municipal nº 1.079/97, que prevê o pagamento sobre o vencimento do cargo efetivo, e à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro

questões em discussão: (i) saber se
há comprovação do vínculo estatutário entre as partes; (
ii
) saber se
a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (
ii
i
) determinar qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade no caso de declaração de inconstitucionalidade da expressão "salário-mínimo" contida na lei municipal; e
(
i
v
) verificar se os embargos de declaração opostos pela recorrente tinham caráter protelatório a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte reclamante

juntou aos autos documentos que comprovam seu vínculo estatutário com o Município de Alto Araguaia, especialmente as fichas financeiras encartadas no ID 309556354/PJe2,
inexistindo impugnação da parte adversa, de modo que o fato é incontroverso.

4.
A utilização do
salário mínimo
como base de cálculo para o adicional de insalubridade, prevista no § 2º do art. 171 da Lei Municipal nº 1.079/1997, viola o disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a vinculação do
salário mínimo
para qualquer fim, bem como contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

5
. A declaração de inconstitucionalidade da expressão "do salário-mínimo vigente do país" contida no § 2º do art. 171 da Lei Municipal nº 1.079/1997 produz efeito repristinatório, fazendo prevalecer o caput do mesmo artigo, que estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo.

6
. Os embargos de declaração opostos pela recorrente não possuíam caráter manifestamente protelatório, pois buscavam
somente
esclarecer os fatos e objeto da ação, informando que os documentos juntados evidenciavam o vínculo jurídico existente entre as partes, não justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1.
A juntada de fichas financeiras, não impugnadas pel
o Município
, é suficiente
para a
demonstração da existência do vínculo estatutário
existente
entre as partes
. 2.
É inconstitucional a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo para o adicional de insalubridade de servidor público municipal, por violar o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF.
3
. Declarada a inconstitucionalidade da expressão que vincula o adicional de insalubridade ao
salário mínimo
, deve prevalecer a base de cálculo prevista no caput do artigo, em razão do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Lei Municipal nº 1.079/1997, art. 171, caput e § 2º; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Tema 25 da Repercussão Geral; STF, ADI 4711 RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/09/2021; STF, ADI 3148 TO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13/12/2006; TJMT, Turma Recursal, N.U 1001104-69.2020.8.11.0020, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 16/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048050-20.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
:
Suelma
Fraga Ribeiro

Recorrido
: Município de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SUELMA FRAGA RIBEIRO ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA. Noticiou
ser
servidora pública municipal efetiva no cargo de contínua, recebendo adicional de insalubridade em grau máximo (40%) calculado sobre o
salário mínimo
,
contrariando
o
caput
do art. 171 da Lei Municipal nº 1.079/97, que prevê o pagamento sobre o vencimento do cargo efetivo, bem como afronta a Súmula Vinculante nº 4 do STF. Requereu: a) a declaração de inconstitucionalidade da expressão "salário-mínimo" contida no §

2º do art. 171 da Lei Municipal nº 1.079/97; b) o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo; c) o pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que
a autora deixou de comprovar o vínculo estatutário com o reclamado, pois não apresentou documentos essenciais como decreto de nomeação ou termo de posse. Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) ocorreu
error
in procedendo
ao extinguir o processo com resolução de mérito sob o fundamento de ausência de comprovação do vínculo estatutário, quando este era fato incontroverso nos autos; b) foram juntados documentos suficientes para comprovar o vínculo estatutário, como fichas financeiras, planilha de insalubridade e LTCAT;
c
) a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade afronta a Súmula Vinculante nº 4 do STF
, devendo ser utilizado o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo; e d) os embargos de declaração opostos não tinham o intuito protelatório, sendo indevida a multa aplicada.
Requereu
a

reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Vínculo existente entre as partes.

A
parte reclamante

juntou aos autos documentos que comprovam seu vínculo estatutário com o Município de Alto Araguaia,
o que restou evidenciado especialmente pelas fichas financeiras encartadas no ID 309556354/PJe2, consta
ndo
, inclusive, que a autora é servidora efetiva do
reclamado.

Ressalte-se, ademais, que a parte requerida sequer impugnou a condição de servidora pública da reclamante, limitando-se a defender a legalidade da base de cálculo utilizada para o adicional de insalubridade,
sendo
incontroverso o vínculo estatutário.

Assim, os referidos
documentos, em conjunto com o reconhecimento tácito do Município
reclama
do, são mais do que suficientes para comprovar o vínculo estatutário da
autora
, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto
.

Adicional de insalubridade
.
Base de cálculo
.

O
Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Alta Araguaia é regulamentado pela Lei Municipal 1.079/97.

O direito
ao
adicional de insalubridade é
previsto no
seu art. 171:

"Art. 171 -
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma de Lei
.
"

Posteriormente, a Lei Municipal nº 2.744/2010,
no
art. 51, acrescentou o
s

§
§
1º e
2º ao art. 171, estabelecendo:

"
§1º. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. (incluído pela Lei Municipal nº 2744/2010).

§2º. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente do país, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (incluído pela Lei Municipal nº 2744/2010).
"

Em leitura do referido dispositivo, existe uma aparente contradição, visto que no
caput
há a previsão de que a base de
cálculo
do adicional é o vencimento do cargo efetivo, ao passo que no §
2º
a base de cálculo é o salário-mínimo vigente no país.

Ocorre que a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola o disposto na parte final do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a vinculação do
salário mínimo
para qualquer fim.

Acerca do assunto, cabe ressaltar os ditames da Sumula Vinculante n
º
04, a qual dispõe que “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
”.

Nesse mesmo
sentido,
foi fixada a tese do Tema 25 da Repercussão Geral pelo STF, estabelecendo que “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
”

Assim
,
deve ser declarada inconstitucional
, por meio do controle difuso de constitucionalidade,
a expressão
constante n
o
§ 2º do art. 171 da Lei Municipal 1.079/97
,

que
utilizou o
salário mínimo

como base de cálculo do adicional de insalubridade
.

Nesse sentido
já foi decidido pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTLIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI – PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT – IMPLANTAÇÃO APÓS A
ELABORAÇÃO
DO LAUDO – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PRESCRIÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Ocorrendo a fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, “
incidenter

tamtun
”, apenas da expressão que desborda da constitucionalidade;

2-Existência de dispositivo legal, que permanece hígido, a apontar qual a base de cálculo e seu percentual remanescente, com previsão na NR 15 do Ministério do Trabalho;

3-Existência do laudo técnico LCTCAT, com o dever de pagamento somente após a realização do exame técnico personalizado, caso a caso, cargo a cargo;

4-Implantação imediata do pagamento nos moldes da legislação local, atendida a inconstitucionalidade declarada e seus efeitos;

5-Condenação ao pagamento das diferenças de pagamento, com a atualização nos moldes legais;

6-Verificada a prescrição de qualquer valor anterior aos 05 anos do ajuizamento da ação, devem ser declarados pelo magistrado, moldes do Decreto Lei 20.910/32;

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001104-69.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, p
ublicado
no DJE 16/04/2021)

Dessa forma
, a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, previst
a
no §

2º do art. 171 da Lei Municipal nº 1.079/1997, é inconstitucional por violar o art. 7º, IV, da CF
, bem como
a Súmula Vinculante nº 4
e Tema 25 da Repercussão Geral
do STF
,
tornando

o dispositivo legal
inválido desde a origem (efeito
ex

tunc
)
.

Portanto
, deve prevalecer o
caput
do mesmo artigo que estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo
, isso porque a
inconstitucionalidade da norma revogadora, por força do princípio da continuidade normativa constitucional, enseja o restabelecimento da norma anterior revogada, nos termos do entendimento consolidado do STF
.

Confiram-se:

Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais que dispõem sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. (...)
2 .
A declaração de inconstitucionalidade em abstrato de normas legais, diante do efeito repristinatório que lhe é inerente, importa a restauração dos preceitos normativos revogados pela lei declarada inconstitucional, de modo que o autor deve impugnar toda a cadeia normativa pertinente.
(...)
(STF - ADI: 4711 RS, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2021)

(...)
A declaração de inconstitucionalidade "in
abstracto
", considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente (RTJ 120/64 - RTJ 194/504-505 - ADI 2.867/ES, v.g.), importa em restauração das normas estatais revogadas pelo diploma objeto do processo de controle normativo abstrato. É que a lei declarada inconstitucional, por incidir em absoluta desvalia jurídica (RTJ 146/461-462), não pode gerar quaisquer efeitos no plano do direito, nem mesmo o de provocar a própria revogação dos diplomas normativos a ela anteriores. Lei inconstitucional, porque inválida (RTJ 102/671), sequer possui eficácia derrogatória. A decisão do Supremo Tribunal Federal que declara, em sede de fiscalização abstrata, a inconstitucionalidade de determinado diploma normativo tem o condão de provocar a repristinação dos atos estatais anteriores que foram revogados pela lei proclamada inconstitucional. Doutrina. Precedentes (ADI 2.215-MC/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, "Informativo/STF" nº 224,
v.
g.).
(...)
(STF// - ADI: 3148 TO, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 13/12/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/09/2007)

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal:

(...) Tese de julgamento:" 1. A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal que fixa o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade gera o efeito repristinatório da lei anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo. 2. O Poder Judiciário, ao aplicar o efeito repristinatório, não atua como legislador positivo, mas apenas garante a observância da Constituição."
(...) (N.U 1033774-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025,
publicado
no DJE 02/10/2025)

(...)
Tese de julgamento: 1. A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal que fixa o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade gera o efeito repristinatório da lei anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo.
2. O Poder Judiciário, ao aplicar o efeito repristinatório, não atua como legislador positivo, mas apenas garante a observância da Constituição. (N.U 1004799-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, publicado no DJE 19/09/2025)

Assim sendo,

o adicional de insalubridade devido à
parte reclamante
deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo
.

Caráter protelatório
dos embargos de declaração
.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em
caso de
vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

A propósito
:

(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) 3- A indevida utilização do recurso de Embargos de Declaração, autoriza o reconhecimento de recurso protelatório com a fixação de multa. Precedente. (STJ – 2ª T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017). (N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, p
ublicado
no DJE 01/11/2023)

No presente caso, embora os embargos de declaração não
tenham

sido acolhidos
, não há caráter manifestamente protelatório,
pois
a
reclamante
buscou
somente
esclarecer os fatos e objeto da ação, inclusive informando
que os documentos juntados evidenciam o vínculo jurídico existente entre as partes
.

Portanto, a multa fixada no ID 309556371/PJe2 deve ser afastada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inconstitucionalidade da expressão "do salário-mínimo vigente do país" contida no §2º do art. 171 da Lei Municipal nº 1.079/1997, com redação dada pela Lei Municipal nº 2.744/2010;

b)
fixar
como base de cálculo do adicional de insalubridade devido à recorrente o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto no
caput
do art. 171 da Lei Municipal nº 1.079/1997;

c)
condenar
o Município de Alto Araguaia ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas à
parte autora
a título de adicional de insalubridade, correspondentes à diferença entre os valores pagos (calculados sobre o
salário mínimo
) e os valores devidos (calculados sobre o vencimento do cargo efetivo), respeitada a prescrição quinquenal
; e

d)
afastar
a multa
aplicada no ID 309556371/PJe2 com fundamento em embargos protelatórios.

A condenação será acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025